Tribunal: TJES
Processo: 0006462-37.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006462-37.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
APELANTE: FRANCISCO GREGORIO NETO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DEVER DO APELANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade. Inteligência do art. 85, § 10, do CPC.

2. O princípio da causalidade está consubstanciado naquelas hipóteses em que “
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
”. Precedente do STJ.

3. Comprovado que somente após o ajuizamento da ação e do oferecimento da contestação o recorrente se dispôs a realizar acordo extrajudicial que resultou na perda de objeto da demanda, não foi o apelado quem deu causa à demanda, mas sim o apelante, de modo que é dele o ônus de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, de modo a majorar a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos dos recorridos para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAUCARD S/A

contra a sentença (fls. 94 e verso) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que ao julgar extinta, sem resolução de mérito, a ação movida por
FRANCISCO GREGÓRIO NETO
, condenou o banco apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta a parte recorrente (fls. 111/115) que o critério de distribuição do ônus sucumbencial não deve prosperar, uma vez que, por aplicação do princípio da causalidade, não foi ela quem deu causa à demanda, pois o ajuizamento da ação se deu por culpa do autor, que não honrou com o pactuado no contrato.

Contrarrazões (fls. 127/130) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 14 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAUCARD S/A

contra a sentença (fls. 94 e verso) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que ao julgar extinta, sem resolução de mérito, a ação movida por
FRANCISCO GREGÓRIO NETO
, condenou o banco apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta a parte recorrente (fls. 111/115) que o critério de distribuição do ônus sucumbencial não deve prosperar, uma vez que, por aplicação do princípio da causalidade, não foi ela quem deu causa à demanda, pois o ajuizamento da ação se deu por culpa do autor, que não honrou com o pactuado no contrato.

Pelo que se vê dos autos, a insurgência da recorrente se limita à atribuição do ônus da sucumbência em decorrência de aplicação do princípio da causalidade.

Conforme vem decidindo em reiterados julgamentos, o Colendo STJ entende que a atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade, trazido expressamente pela lei processual em seu art. 85, § 10.

A este respeito, vale citar o seguinte precedente da Augusta Corte:

[...] 3- A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. [...] (REsp n. 1.930.865/TO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 25/6/2021).

[...] 1. Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.826.286/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 17/11/2021).

Dito isso, em exame dos autos, vejo que
a recorrente celebrou contrato de alienação fiduciária com o apelado, para aquisição de um veículo.

O recorrido, por sua vez, ajuizou a presente demanda a fim de obter revisão do contrato firmado entre as partes, em razão da cobrança de juros e encargos supostamente ilegais.

Ocorre que, às fls. 71/72, as partes informaram que realizaram acordo de quitação da dívida, de modo que o feito perdeu seu objeto.

Vê-se, portanto, que o acordo extrajudicial só ocorreu após o ajuizamento da ação revisional pela parte apelada, sendo possível subsumir, com isso, que o banco requerido deu causa ao ajuizamento da ação.

Dessa forma, vê-se que a solução adotada pelo recorrido ao acionar o Poder Judiciário, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), só se deu após diversas tentativas de resolver o problema entre os litigantes, mas, sem sucesso.

Nesse sentido, vale trazer o entendimento firmado no âmbito dos tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Perda do objeto. Ação revisional. Quitação do débito decorrente de proposta da instituição financeira. Condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Relação jurídica consolidada. Aplicação do princípio da causalidade. A condenação nas despesas processuais decorre do princípio da causalidade, devendo ser suportada por aquele que restou vencido na demanda, na forma do artigo 85, do código de processo civil. Em suma, a regra da sucumbência, prevista no artigo 85, do código de processo civil, não é absoluta. O princípio da sucumbência cede lugar ao princípio da causalidade, o qual revela a ideia de que aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, ainda que vencedor deve arcar com os encargos daí decorrentes. Nesse diapasão, a parte que dá ensejo à instauração da demanda deve suportar inteiramente os ônus sucumbenciais, independentemente da existência de efetiva sucumbência. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, mesmo, por exemplo, em casos de extinção sem resolução de mérito, já que uma vez aperfeiçoada a relação jurídica processual, faz jus a parte contrária ao recebimento de honorários sucumbenciais.
Na hipótese dos autos, o processo foi extinto sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora quitou o débito oriundo do contrato de financiamento objeto da ação revisional. A ação tinha por objeto extirpar encargos abusivos aplicados pela instituição financeira. Não se pode afirmar que, em razão da quitação do débito, o autor que deu causa à demanda. Isso porque, segundo narra o autor, foi o próprio réu que, extrajudicialmente, entrou em contato com o autor, oferecendo desconto para a rápida quitação do contrato. É bem verdade que não houve, expressamente, reconhecimento do direito do autor. Mas se o banco, de forma livre e espontânea, oferece proposta de pagamento ao autor da demanda, entendo que deve subsistir a sua condenação às despesas processuais e honorários advocatícios face ao princípio da causalidade. Afinal, a demanda apenas perdeu o objeto porque a parte ré ofereceu proposta de pagamento ao autor, extrajudicialmente
.
Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0030754-84.2014.8.19.0209; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 25/01/2019; Pág. 190).

Assim, por aplicação do princípio da causalidade que, segundo decidido pelo Colendo STJ, está consubstanciado naquelas hipóteses em que “
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (REsp n. 1.160.483/RS, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 1/8/2014), não vejo outra saída senão atribuir o ônus sucumbencial ao banco apelante.

Repiso que as partes chegaram a uma composição amigável, de modo que o bem jurídico buscado na demanda foi alcançado pelo autor, ora apelado, não havendo motivos para o prosseguimento do feito.

Assim, uma vez satisfeita a obrigação pelo apelado numa demanda em que o recorrente deu causa, mostra-se justo e razoável atribuir a este o ônus de arcar com o pagamento das despesas do processo e os honorários da parte contrária.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos do recorrido para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023. - Acompanho a relatoria.